Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011597-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), BERTILO ERTEL - CPF: 492.407.069-68 (EMBARGADO), MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 522.339.361-91 (EMBARGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (EMBARGANTE), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (PROCURADOR), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011597-68.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ENTREGA DE DOCUMENTO DE MODO A PERMITIR A ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DEFINITIVA DO IMÓVEL - VALOR DA CAUSA DEVERÁ CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Se o acórdão deixou claro que o proveito econômico pretendido pelos embargados não correspondia ao valor integral do negócio pactuado e que o dispositivo a ser aplicado ao caso é o art. 292, II, do CPC, afigura-se manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutir temas já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável, o que revela o objetivo protelatório do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1011597-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
.

EMBARGADO:
BERTILO ERTEL E OUTRA

Processo na Origem no 1002675-49.2019.8.11.0040.

Comarca de Diamantino
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
, de acórdão que
deu provimento ao recurso dos embargados
.

O Agravo de Instrumento n.o 1011597-68.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 49889981 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ENTREGA DE DOCUMENTO DE MODO A PERMITIR A
ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DEFINITIVA
DO IMÓVEL - VALOR DA CAUSA DEVERÁ CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na ação que tiver por objeto apenas o cumprimento de ato previsto no contrato, o valor da causa deverá corresponder apenas à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do contrato (art.
292, II, do CPC)
.

No caso, os agravantes não pretendem discutir a validade ou mesmo a integralidade do negócio jurídico, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (cláusula que determinar a entrega do georreferenciamento para possibilitar o registro da escritura pública definitiva), portanto inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do imóvel, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer
”.

Os embargantes,
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
alegam que o acórdão foi contraditório, porque afronta o disposto no art. 292, VI do CPC, uma vez que no caso em tela a impugnação do valor na causa se dá por serem pedidos cumulativos.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e negar provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter a decisão que determinou a majoração do valor da causa.

CONTRAMINUTA
(ID 53147967): pelo desprovimento do recurso e pela condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026 , § 2o do CPC de 2015.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011597-68.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
, de acórdão que
deu provimento ao recurso dos embargados
.

O Agravo de Instrumento n.o 1011597-68.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 49889981 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ENTREGA DE DOCUMENTO DE MODO A PERMITIR A
ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DEFINITIVA
DO IMÓVEL - VALOR DA CAUSA DEVERÁ CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na ação que tiver por objeto apenas o cumprimento de ato previsto no contrato, o valor da causa deverá corresponder apenas à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do contrato (art.
292, II, do CPC)
.

No caso, os agravantes não pretendem discutir a validade ou mesmo a integralidade do negócio jurídico, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (cláusula que determinar a entrega do georreferenciamento para possibilitar o registro da escritura pública definitiva), portanto inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do imóvel, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer
”.

Os embargantes,
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
alegam que o acórdão foi contraditório, porque afronta o disposto no art. 292, VI do CPC, uma vez que no caso em tela a impugnação do valor na causa se dá por serem pedidos cumulativos.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à fixação do valor da causa com base no proveito econômico almejado pela parte, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu que, no caso, o proveito econômico buscado pela parte não se referia à discussão do negócio como um todo, mas apenas o cumprimento de uma cláusula do contrato.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Observe-se que os agravantes buscam na ação de obrigação de fazer a entrega de documentos (georreferenciamento) necessários à lavratura da escritura do imóvel rural objeto do contrato.

Desse modo, resta claro que
os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, apenas buscam o cumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel)
, portanto não se afigura viável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer.

Assim dispõe o CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – (...);

II -
na ação que tiver por objeto
a existência, a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico
,
o valor
do ato ou o de
sua parte controvertida
”.

Nesse passo,
o valor da causa deve corresponder apenas à parte controvertida, na forma do
art. 292, II, do CPC
, e não ao valor integral do contrato
”
. (grifei)

Nesse passo, verifica-se que não houve a alegada contradição, porque o acórdão concluiu que o valor da causa não corresponde necessariamente ao valor do objeto do contrato, mormente se a pretensão do autor versa somente sobre a entrega de documento necessário à escrituração do imóvel.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

E também:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF.

3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado
.

Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No caso, o acórdão deixou claro que o proveito econômico pretendido pelos embargados não correspondia ao valor integral do negócio pactuado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

Os embargados requereram a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC de 2015.

Como pontuado anteriormente, o acórdão deixou claro que o proveito econômico pretendido pelos embargados não correspondia ao valor integral do negócio pactuado e que o dispositivo a ser aplicado ao caso é o art. 292, II, do CPC, portanto, é manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutir temas já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável, o que revela o objetivo protelatório do presente recurso.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DISPOSITO LEGAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – OBJETIVO DE REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade se o acórdão é claro, enfrenta os pontos relevantes para a solução da causa e seus fundamentos encontram-se concatenados com o dispositivo.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa
”. (N.U 0000592-27.2006.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Desse modo,
condena-se os embargantes, com amparo no art. 1.026, §2o do CPC, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório dos presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020